Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710717-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO DE LIRA MACHADO, MARBENE BERNARDO LIRA MACHADO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília (id. 56176347 do processo originário) que, nos autos da liquidação de sentença coletiva pelo procedimento comum (Processo no 0726838-03.2019.8.07.0001), promovida por MARBENE BERNARDO LIRA MACHADO e CARLOS AUGUSTO DE LIRA MACHADO, rejeitou a impugnação apresentada pela empresa ré e atribuiu-lhe o encargo de adiantar os honorários periciais relativos à elaboração de laudo técnico de apuração do valor devido. A ré opôs, então, embargos de declaração (id. 57061606 dos autos originários), os quais restaram rejeitados (id. 58190744 dos autos originários). Irresignada, ela interpõe o presente agravo de instrumento e, em suas razões (id. 15831601, p. 1/16), narra que a ação de liquidação originária decorre de sentença proferida em ação civil pública (Processo no 2015.01.1.136763-2) na qual lhe foi imposta condenação de “(...) indenizar a desvalorização das unidades habitacionais de cada consumidor em decorrência dos fatos ocorridos no empreendimento Altos da Taguatinga II, erigido por esta, sendo a agravada a proprietária da unidade 1201 (...)” (p. 3). Suscita, preliminarmente, nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, na forma do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, argumentando que “(...) o douto magistrado singular simplesmente fundamentou a rejeição das prejudiciais de mérito deixando de considerar os demais pleitos apresentados (...)” (p. 6), relacionados à eficácia preclusiva da coisa julgada decorrente da ação coletiva e à tese relacionada aos efeitos processuais do sistema opt in. No mérito, destaca que os réus/agravados teriam deduzido ação individual (Processo no 2014.07.1.033505-3) anteriormente à ação civil pública (Processo no 2015.01.1.136763-2), tendo sido aquela julgada parcialmente procedente e, após a satisfação da obrigação, arquivada, estando, desse modo, coberta por coisa julgada. Nesse sentido, acrescenta que a parte adversa tinha ciência de todos os fatos em momento anterior à ação coletiva e, por isso, deveria tê-los submetido a julgamento por meio da ação individual previamente ajuizada, sob pena de atrair a eficácia preclusiva da coisa julgada, na forma do artigo 508 do Código de Processo Civil. Entende que, no feito individual, todos os aspectos relacionados à relação contratual já teriam sido analisados, de modo que as questões não aventadas nesta demanda deveriam ser consideradas deduzidas e repelidas, inclusive no que diz respeito ao objeto da ação coletiva ajuizada posteriormente. Desse modo, conclui que “(...) uma vez que foi proferida sentença de mérito em uma das ações indenizatórias anteriormente ajuizadas envolvendo as mesmas partes, o mesmo imóvel, o mesmo contrato, a parte agravada perdeu o direito de trazer novas alegações emergentes da mesma causa de pedir, razão pela qual não deve prosseguir a presente ação (...)” (p. 11). Noutro giro, assinala que os artigos 94 e 104 do Código de Defesa do Consumidor consagram o sistema denominado opt in, segundo o qual uma vez ajuizada ação coletiva, as ações individuais relativas às mesmas circunstâncias deveriam ser suspensas, sob pena de inaplicabilidade dos benefícios advindos da tutela coletiva aos autores de demandas individuais que tiveram prosseguimento, o que argumenta ser o caso dos autos. No tocante à nomeação de perito para a elaboração de laudo técnico, argumenta que o julgado indicado na decisão agravada seria anterior ao diploma processual vigente, o qual criou uma nova realidade ao prever, em seu artigo 95, que a remuneração do expert deve ser rateada quando requerida por ambas as partes. Quanto ao pedido de natureza liminar, sublinha a relevância de sua argumentação e assevera que a realização da prova pericial na origem poderia se tornar inútil ante à possibilidade de extinção do feito, se acolhidas as suas teses. Ao final, requer o deferimento de efeito suspensivo, com o sobrestamento do feito originário, até que o recurso possa ser apreciado pelo órgão colegiado. Pugna, preliminarmente, pela cassação da decisão, por ausência de fundamentação e, no mérito, por sua reforma, para que o feito seja extinto sem resolução de mérito e, subsidiariamente, para que os honorários periciais sejam rateados com a parte autora/agravada. Preparo (id. 15831603 e id. 15831604). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, conforme previsto no artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso está prevista no artigo 1.019, inciso I, da lei adjetiva, desde que a decisão agravada produza risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, entretanto, a partir de um juízo de cognição meramente perfunctório, próprio deste momento processual, entendo que os requisitos necessários ao deferimento da liminar vindicada não se fazem presentes. Em primeiro lugar, porque, a despeito das alegações recursais, a eficácia preclusiva da coisa julgada em relação ao autor diz respeito apenas aos fatos e aos fundamentos utilizados para buscar a procedência do pedido, desde que dentro da mesma causa de pedir. Ou seja, uma segunda demanda, na qual se alegam outros fatos ou outra fundamentação jurídica não deduzidos na primeira, caracteriza, na verdade, nova ação, já que ausente a tríplice identidade relacionada aos seus elementos, seja em relação a nova causa de pedir ou a novo pedido. Fincada esta premissa, e ao analisar o teor da decisão agravada, verifica-se que, conquanto os ora recorridos tenham, anteriormente, ajuizado duas demandas individuais com elementos distintos (Processos no 0032761-09.2014.8.07.0007 e 0018423-42.2014.8.07.0003), o magistrado singular realizou a necessária confrontação entre estas e a ação civil pública (Processo no 0039812-55.2015.8.07.0001) da qual se originou a sentença liquidanda. In verbis: “(...) Cotejando os elementos de convicção que instruem o presente processo com os provimentos jurisdicionais definitivos proferidos nos feitos de n.o 0032761-09.2014.8.07.0007 e n.o 0018423-42.2014.8.07.0003, que tramitaram, respectivamente, perante a 2a Vara Cível de Taguatinga/DF e o 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia/DF, emerge que as pretensões neles deduzidas (...) não guardam relação com os vícios construtivos e ausência de espaços previstos em publicidade verificados no empreendimento Altos de Taguatinga II que deram ensejo à condenação liquidanda, não subsistindo fundamento jurídico hábil a escudar a tese esposada pela ré no sentido de que a existência de sentenças transitadas em julgado nas aludidas ações individuais obstaria o exercício dos direitos constituídos em favor dos autores na ação civil pública de n.o 0039812-55.2015.8.07.0001 (...)” (id. 56176347 do processo originário). Logo, a tese recursal, no sentido de que todos os fatos e circunstâncias relacionados à própria contratação deveriam ter sido deduzidos de imediato, num único processo, carece, em princípio, a meu ver, de fundamentação jurídica razoável que evidencie a probabilidade de provimento do recurso. Este mesmo fundamento, aliás, também mitiga a tese de necessidade de suspensão de ações individuais com a superveniência de ação coletiva, considerando que, no caso concreto, tratavam-se de ações distintas, com diferentes pedidos e causas de pedir. Além disso, quanto aos honorários periciais, percebe-se que a realização desta prova foi pleiteada apenas pela parte ré/agravante (id. 50390518, p. 14), enquanto a parte autora/agravada limitou-se a informar que pretendia provar o valor líquido da sentença liquidando por meio de laudos privados e anúncios de avaliação colhidos no mercado imobiliário local (44235674, p. 11, dos autos originários). Logo, não parece ser o caso de rateio dos honorários periciais previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, considerando que, na hipótese, a realização desta prova não chegou a ser pleiteada pela parte recorrida. Desse modo, não vislumbro, a partir desta análise superficial, carga argumentativa suficientemente robusta que evidencie teratologia na decisão agravada ou permita inferir a probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual, não preenchidos os requisitos legais, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora